Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMINIO. EXCONSORTES. ALUGUEL. VALOR. TERMO A QUO. CITAÇÃO. ARBITRAMENTO. VALOR. AVALIAÇÃO JUNTADA PELO RECORRENTE AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Instalado o condomínio entre os exconsortes, o uso e a fruição de imóvel que pertence a ambos, como na espécie, passa à regência dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
2. A 3a turma cível entendeu não ser cabível o arbitramento de aluguel provisório ao recorrente, uma vez que o seu afastamento havia se dado por determinação judicial.
3. o termo inicial da indenização do condômino preterido, seja sob o ângulo contratual ou extracontratual, é realmente a citação válida na ação de arbitramento de aluguel.
4. A sentença recorrida fixou aluguel tendo como parâmetro avaliação juntada pelo próprio recorrente e realizada por corretor de sua confiança
5. Recurso conhecido e não provido.